Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-78.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008035-78.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), LUIS ANTONIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 346.261.741-91 (VÍTIMA), LAURIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), JOSÉ GONÇALO DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Despronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por Homicídio Qualificado, cometido com uso de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. O crime ocorreu após a vítima perseguir o réu, suspeito de roubo, sendo atacada com uma facada ao tentar retirar o capacete.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas mínimas que justifiquem a pronúncia, considerando o reconhecimento do acusado por testemunha ocular. A defesa requer a despronúncia, alegando falta de certeza no reconhecimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia se baseia na materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. Havendo depoimento em Juízo de testemunha ocular que efetuou o reconhecimento do réu em conformidade com o art. 226 do CPP, afasta-se a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria contra o recorrente. 4. O reconhecimento foi realizado segundo os procedimentos legais e corrobora os indícios de autoria necessários para a pronúncia, sendo inviável a despronúncia.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. A decisão de pronúncia foi mantida.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 2. O reconhecimento pessoal realizado nos termos do art. 226 do CPP é válido e suficiente para fundamentar a pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n.º 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eduardo Henrique Ferreira da Silva
foi pronunciado pelo
MM. Juiz da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT
pela prática, em
tese, do crime de Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido
e
para assegurar a impunidade de outro crime
(art. 121, §2º, IV e V, do CP)
(ID 223745221).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, a tempo e modo, pleiteando a
despronúncia
do recorrente, pela inexistência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP (Id. 223745240).

Em
contrarrazões
, o d. promotor de justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 223745242).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (ID 223745243).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo
(ID 228431680), conforme a seguinte síntese ministerial:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, §2º, incisos IV e V do CP – Pedido de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade - Indícios de autoria suficientes para basear a sentença de pronúncia - Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Constam dos autos que no dia 15.10.2014, por volta de 21h, na Rua Santos, esquina com a Rua Ouro Preto, Bairro Ouro Fino, nesta capital,
Eduardo Henrique Ferreira da Silva
, imbuído de
animus necandi
, fazendo uso de arma branca (faca), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime, desferiu golpe de faca contra
Luis Antônio da Silva Pereira
, causando-lhe a lesão descrita no laudo de necrópsia nº 1.9067.1.2014.64513-01, que foi a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, a vítima estava na casa de sua mãe, na qual ocorria uma reunião familiar, momento em que ouviu duas mulheres, que não foram identificadas, gritarem por socorro, em virtude de terem sido assaltadas pelo recorrente em um ponto de ônibus.

Ato contínuo, a vítima, que estava desarmada, saiu em perseguição a
Eduardo
em companhia de seu amigo
José Gonçalo da Costa
, que pilotava a motocicleta. Ao alcançá-lo, a vítima desceu da moto para detê-lo, porém, enquanto retirava o seu capacete, o recorrente deferiu-lhe o golpe com a faca e empreendeu fuga. A dinâmica da infração penal encontra-se retratada no laudo pericial realizado no local do crime nº 2.6.2014.2010-01.

Ressai dos elementos colhidos no caderno informativo que o réu empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a atacou de inopino, enquanto Luís Antônio retirava o seu capacete, sem que pudesse esboçar qualquer reação de defesa. O crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime, qual seja, o delito patrimonial cometido em desfavor das mulheres não identificadas.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime e
, i
nconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. PRONÚNCIA

A Defesa de

Eduardo
, n
este grau de jurisdição, almeja a
despronúncia
do
recorrente pelo argumento de que não há provas mínimas a embasar a decisão de pronúncia já que a única testemunha ocular não demonstrou certeza no reconhecimento do acusado.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Boletim de Ocorrência n° 2014.288448 (Id. 223743863 - fls. 07/12), Laudo de Necrópsia (Id. 223743863 - fls. 44/49), Certidão de Óbito de

ID. 223743864 – fl. 02
, além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal (Id. 223743869).

De fato, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja o acusado submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri - em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, apesar de o recorrente ter negado a autoria delitiva (Id. 223745217), bem como a Defesa trazer a tese de ausência de provas mínimas nos autos, verifico que a testemunha
José Gonçalo da Costa
, em seu depoimento em Juízo (Id. 223743870), ratificou o que disse na fase policial e narrou com riqueza de detalhes o que aconteceu naquele dia.

A testemunha afirmou que duas moças desconhecidas tiveram seus celulares roubados pelo recorrente e que ele e a vítima
Luis Antônio da Silva Pereira
correram, em uma motocicleta, atrás do suposto assaltante para recuperar a
res furtiva
, momento que a vítima desceu da moto e, ao tentar tirar o capacete, foi atingida por uma facada efetuada por
Eduardo
.

Ao contrário do que alega a defesa, a testemunha ocular não demonstrou qualquer dúvida em reconhecer o suposto autor dos fatos, como descrito no Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 223743863 – 68).

Neste ponto, verifico que o reconhecimento do acusado ocorreu nos ditames do que preconiza o art. 226 do CPP, pois no reconhecimento na delegacia, foram colocadas três pessoas com características semelhantes ao lado uma da outra e a testemunha indicou quem seria o suposto autor do ato.

Nesse sentido, colho jurisprudência desta Corte:

“Não se evidencia que o reconhecimento pessoal realizado nos autos teria ocorrido à revelia do procedimento previsto no art. 226, I, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do delito, com o posterior reconhecimento pessoal dos apelantes, realizado por testemunha ocular do crime.” (N.U 0020007-16.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Dessa forma, havendo indícios de que o recorrente, em tese, praticou o delito de Homicídio Qualificado contra a vítima
Luis Antônio da Silva Pereira
, é possível concluir que a decisão de pronúncia não está manifestamente contrária às provas dos autos e, portanto, inviável a despronúncia pelos motivos acima expostos, sendo imperiosa a manutenção da decisão do Juízo singular.

2. PREQUESTIONAMENTO

Destaco que, “
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.”. (N.U 1002242-70.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial colacionada no presente Recurso em Sentido Estrito foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

3. DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto,
presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume à decisão atacada e,
em
conformidade
com o parecer da PGJ,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024